Tribunal: CARF
Processo: 11020.912728/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912728/2012-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.305 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INSTALADORA SAO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem aprecie os documentos
acostados aos autos para quantificar o valor devido à Recorrente a título de Reintegra no
período de apuração em discussão.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
O presente processo refere-se à manifestação de inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório (DD) que reconheceu parcialmente o crédito
tributário pleiteado pelo contribuinte acima identificado no PERDCOMP no
29292.30000.231112.1.5.17-6683,
e,
por
consequência,
homologou
parcialmente a compensação a ele vinculada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912728/2012-14
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912728/2012-14

O crédito pleiteado é originado do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA),
instituído pela Medida Provisória no 540, de 02/8/2011, convertida na Lei n°
12.546/2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633/2011, referente ao 4o
Trimestre de 2011.
Segundo consta no DD, a decisão da autoridade administrativa a quo foi
precedida dos seguintes procedimentos:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas
Fiscais, das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação
informados na pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas
vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas
foram exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de
exportação geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a
legislação.
Como resultado desta análise, do valor pleiteado inicialmente, de
R$23.294,48, foi deferido o crédito de R$10.760,87. Foi apurada divergência
no cálculo do direito creditório.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade contra o não reconhecimento de parte do crédito, na qual
alega que o crédito desconsiderado pela RFB teve origem no entendimento
de que os produtos e suas NCM correspondentes a base de cálculo deste
valor não constavam de RE conforme apresentado no PERDCOMP objeto
do crédito.
Sustenta que apesar de alguns equívocos de informação e de apresentação de
informações de forma incorreta, a Empresa, de acordo com os documentos
acostados, ou seja, DANFE, REs e DDEs, pode perfeitamente provar que os
produtos exportados como consta nos DANFE estão apresentados nos REs
correspondentes e estes de acordo com os consequentes DDEs.
Apresenta em anexo o resumo do crédito pleiteado no PERDCOMP de
acordo com as inconsistências apuradas pela RFB, os documentos DANFEs,
REs e DDEs das notas que tiveram produtos origem do crédito não
homologado de R$ 12.533,61, bem como a relação resumo de como estava
apresentado o crédito e a base correta com relação aos RE.
Por fim, solicita a revisão da decisão, confirmando a existência do crédito
integral de Reintegra compensado em todos os PERDCOMP pelos motivos e
fatos expostos, que pode ser até mesmo pela autorização de retificação ou de
envio de nova PERDCOMP com vistas a sanar o quanto apresentado e
devidamente comprovado e se coloca à disposição inclusive para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários, mesmo pessoalmente.
Vieram os autos para julgamento. Foi elaborada diligência por esta relatora,
contudo, antes que esta fosse realizada, entendi pela desnecessidade da sua
realização, uma vez que o resultado da diligência não afetaria o resultado do
julgamento.

Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912728/2012-14

A 5a Turma da DRJ de Florianópolis julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob a alegação de que a Recorrente deveria retificar a PER/DCOMP para sanar
os equívocos no preenchimento e que a manifestação de inconformidade não se presta para esse
fim.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual reitera os termos deduzidos na manifestação de inconformidade, aduzindo que
houve equívoco no preenchimento do PER/DCOMP quanto aos números dos Registros de
Exportação e Despacho de Exportação. Traz aos DANFs, REs e DDEs referente ao período de
apuração em debate. Pugna pela verdade material e reconhecimento do crédito pela análise dos
documentos trazidos aos autos.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Destaca-se que a instância de piso havia determinado à unidade de origem para
apreciação da documentação trazida aos autos pela Recorrente. Abaixo transcrição de trecho da
motivação da diligência:

Diante das provas colhidas aos autos e das alegações da manifestante, conclui-
se que o procedimento de fiscalização do PER/DCOMP foi exclusivamente
eletrônico, processado de forma sumária, sem que conste a existência de
quaisquer intimações ou outras diligências por parte da autoridade fiscal
tendentes a verificar a consistência e a veracidade dos documentos
apresentados pela interessada, que poderiam já ter sido apresentados na
análise do reconhecimento do direito creditório.
Outrossim, entendo que a decisão não pode ser legitimamente prolatada, sem
que haja manifestação prévia da autoridade competente acerca da existência
do direito creditório. Isso porque, como as DRF detêm competência para
manifestar-se originariamente quanto à existência ou não de direito creditório
pleiteado pelos contribuintes, não há como o julgamento da DRJ se dar antes
que a DRF tome em conta todos os elementos tidos inafastáveis à apreciação
da existência daquele direito. – gn.

Posteriormente, a presidente da 5a Turma da DRJ de Florianópolis solicitou o
retorno dos autos sem que fosse realizada a diligência solicitada e, no acórdão recorrido, alega
que o teor das informações apuradas na diligência seria indiferente ao julgamento da matéria.
Conforme se verifica no acórdão recorrido, a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente com fundamento de que, por haver erros no preenchimento da
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912728/2012-14

PER/DCOMP, caberia à Recorrente promover a retificação e que o crédito pleiteado não poderia
ser objeto de apreciação por aquele Colegiado.
Insta destacar conforme previsão no art. 74 da Lei 9.430/1996, o PER/DCOMP é
declaração que tem por objetivo instaurar um procedimento no qual o contribuinte indica seu
crédito administrado pela RFB, com informações relativas à sua origem, período de apuração e
documentos que o sustente, tais como DARF, notas fiscais, Registro de Exportação e dentre
outros.
É certo que a jurisprudência deste Conselho já se manifestou sobre a
impossibilidade de apreciação, via PAF, de alegação de erro de preenchimento de PER/DCOMP,
especialmente quando a alegação de erro diz respeito à natureza do crédito ou período de
apuração de tributo. Contudo, há de se destacar que, quando o erro de preenchimento diz respeito
a número de documentos que dão origem ao crédito a verdade material deve opor-se à
formalidade.
A formalidade moderada orienta que no rito do PAF deve prevalecer a ampla
defesa e devido processo legal, inclusive quando tratar-se de alegação de erro de preenchimento
de PER/DCOMP. Neste termos já decidiu este Conselho no acórdão 1301-003.599, a saber:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2006
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se
a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações
das
declarações
apresentadas.
(Acórdão
1301-003-599.
Conselheiro Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Data da Sessão
22/11/2018) – gn.

Entendo como acertado o posicionamento adotado no acórdão acima mencionado,
vez que a negativa de provimento ao presente recurso resultaria na impossibilidade de a
Recorrente transmitir nova PER/DCOMP, mesmo que os seus documentos comprobatórios
estejam carreados aos autos desde o momento da apresentação da manifestação de
inconformidade.
Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e o império da
Verdade Material, há razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado e a
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912728/2012-14

apreciação da documentação em sede recursal deve ser aceita para fins de verificação do crédito
pleiteado.
Entendo que para o deslinde da demanda, o melhor caminho a ser adotado perfilha
pela avaliação dos documentos acostados aos autos pela Unidade Preparadora com fins de
aclarar a controvérsia em litígio.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos juntados aos autos, mormente os
de e-fls. 2/720, para que sejam tomadas as seguintes providências, sem
embargo de outras não listadas que se façam necessárias para o
esclarecimento da contenda:
b)
Cálculo do valor do devido à Recorrente a título de REINTEGRA no
quarto trimestre de 2011 com base nas notas fiscais, registros de
exportação e despachos de exportação acostados aos autos;
c)
Que seja contrastado o valor apurado com o valor reconhecido no
despacho decisório;
d)
Elaboração de relatório final da diligência após apuração da
documentação constante nos autos;
e)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
f)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital